Tribunal: TJES
Processo: 5009873-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009873-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: ELIZABETH FERREIRA BASTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes a contrato de empréstimo que onera benefício previdenciário, ordenando a cobrança por meio de boletos bancários, sob pena de multa diária.

2. A parte autora alega que, após a portabilidade de seu benefício para outra instituição financeira, os descontos continuaram a ser efetuados sem sua autorização, comprometendo sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) a adequação e razoabilidade da multa diária imposta; e (iii) a possibilidade de alteração da forma de pagamento do contrato de empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência foi corretamente concedida, pois há indícios de descontos indevidos na conta da parte agravada, sendo necessária a suspensão até que se esclareça a legalidade da cobrança, conforme o perigo de dano evidenciado.

5. A fixação da multa diária no valor de R$ 500,00 é razoável e proporcional, considerando o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de garantir o cumprimento da ordem judicial. A periodicidade diária é adequada, pois o descumprimento da decisão judicial ocorre de forma contínua e não mensal.

6. O direito do consumidor de revogar a autorização para descontos automáticos em conta corrente encontra respaldo na Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que garante ao titular da conta a prerrogativa de cancelar essa modalidade de pagamento a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5012869-63.2024.8.08.0035, ajuizada por ELIZABETH FERREIRA BASTOS, deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o banco Agravante se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado que onera o benefício previdenciário da Agravada, passando realizar a cobrança através da emissão de boletos bancários, pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado, BANCO AGIBANK S.A. interpôs o presente agravo de instrumento (id 9157634), em que alega, em síntese: (a) a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, ao argumento de que inexistem elementos evidenciadores da probabilidade do direito da parte agravada, tampouco perigo de dano irreparável; (b) que a periodicidade das astreintes fixadas pelo juízo
a quo
deve ser revista, considerando que os descontos possuem caráter mensal, o que torna inadequada a imposição de multa diária, (c) a excessividade do valor arbitrado a título de multa diária, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais); (c) a impossibilidade de conversão da modalidade de pagamento do empréstimo consignado em boletos bancários, sob pena de descaracterização da operação e aumento do risco de inadimplência.

Pela decisão interlocutória id 9816729, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Conquanto intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009873-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A.

AGRAVADA: ELIZABETH FERREIRA BASTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO AGIBANK S.A contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5012869-63.2024.8.08.0035, ajuizada por ELIZABETH FERREIRA BASTOS, deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o banco Agravante se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado que onera o benefício previdenciário da Agravada, passando realizar a cobrança através da emissão de boletos bancários, pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado, BANCO AGIBANK S.A. interpôs o presente agravo de instrumento (id 9157634), em que alega, em síntese: (a) a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, ao argumento de que inexistem elementos evidenciadores da probabilidade do direito da parte agravada, tampouco perigo de dano irreparável; (b) que a periodicidade das astreintes fixadas pelo juízo
a quo
deve ser revista, considerando que os descontos possuem caráter mensal, o que torna inadequada a imposição de multa diária, (c) a excessividade do valor arbitrado a título de multa diária, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais); (c) a impossibilidade de conversão da modalidade de pagamento do empréstimo consignado em boletos bancários, sob pena de descaracterização da operação e aumento do risco de inadimplência.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Agravada alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, estar sofrendo descontos indevidos em sua conta corrente, mesmo após a portabilidade de seu benefício para outra instituição bancária. Sustenta que, apesar de ter transferido o recebimento de seu benefício do INSS para o Banco Santander, a instituição financeira requerida continuou efetuando descontos indevidos, sem autorização, comprometendo sua subsistência.

A partir da análise dos autos, observa que o Agravante não apresenta nenhum argumento que infirme as alegações autorais, limitando-se a alegar, genericamente, que a Agravada não preencheu os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Com efeito, a elucidação definitiva acerca da alegada ilicitude da conduta da instituição financeira dependerá da ampliação do contraditório e do necessário aprofundamento probatório na instância de origem.

Assim, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da conduta será possível a retomada dos descontos em favor do Agravante. De outro lado, tem-se que o risco de irreversibilidade é inverso, haja vista a possibilidade de imposição de indevido gravame econômico à Agravada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o exposto, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 013199000822, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
.

4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, AI nº 013199000822, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020).

O Agravante sustenta, ainda, a excessividade das
astreintes
bem como a necessidade de modificação da respectiva periodicidade.

Quanto ao ponto, é cediço que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte. A multa processual só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão.

De outro lado, a jurisprudência é firme em admitir que, acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução
a posteriori
do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória e punitiva e, de outro lado, não implique em enriquecimento sem causa da parte
ex adversa
.

Não obstante, não vislumbro, de todo modo, a plausibilidade da tese recursal, haja vista que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento não se revela elevado, sobretudo considerando o porte econômico do Agravante.

Quanto à periodicidade da multa processual, não há qualquer razoabilidade na pretensão de fixação de multa mensal, pois, uma vez descumprida a obrigação, a contumácia da parte se protrai no tempo dia após dia e não mensalmente, acarretando indevido ônus econômico à parte lesada, que se vê desprovida do valor descontado indevidamente ao passar dos dias. Por tal razão, deve ser mantida a periodicidade da multa.

Por fim, alega a Agravante a impossibilidade de conversão da modalidade de pagamento do empréstimo consignado em boletos bancários, sob pena de descaracterização da operação e aumento do risco de inadimplência.

De início, insta salientar que a narrativa autoral, ao contrário do que aduz a Agravante, não informa a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, mas por meio de débito automático em conta.

Cumpre ressaltar que a possibilidade de revogação da autorização para descontos automáticos em conta corrente encontra amparo na Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, cujo artigo 6º assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito a qualquer tempo, sem necessidade de justificativa prévia.

Ademais, forçoso destacar que, conforme reconhecido na jurisprudência, é possível ao correntista desvincular o pagamento de parcelas de empréstimos bancários de mútuo comum que vinham sendo realizados por intermédio de débito automático em conta corrente, sem que tal conduta implique em violação ao pacto contratual, porquanto cuida-se de direito assegurado ao consumidor.

Neste sentido:

Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e cancelamento dos descontos efetuados em conta – Empréstimos pessoais – Débito em conta – pedido de cancelamento do desconto automático e emissão de boletos – Sentença de procedência – Recurso do réu – Possibilidade de cancelamento do pagamento por débito automático, com fulcro na Resolução 4.790/2020 do Banco Central – Entendimento jurisprudencial – Recurso negado.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10086588020238260554 Santo André, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 19/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTA CORRENTE. DÉBITO AUTOMÁTICO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITO DO CORRENTISTA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO BANCO RÉU. RESOLUÇÃO Nº 3.695 DO BACEN. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001620-64.2022.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 17.04.2023)

(TJ-PR - RI: 00016206420228160031 Guarapuava 0001620-64.2022.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 17/04/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/04/2023)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
o estabelecimento (eventual) de
cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento,

consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade,

destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de

revogação a qualquer tempo pelo mutuário
” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

Dessa forma, não vislumbro, neste momento, a presença de elementos suficientes à reforma da decisão objurgada, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.